Tribunal: CARF
Processo: 10166.728776/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.728776/2011-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-001.863 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
01 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
CREDENT CLÍNICA DE REABILITAÇÃO ESTÁTICA DENTÁRIA LTDA. Intere
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 13822060501754, e-fl. 17, com a exigência do crédito tributário no valor de R$35.000,00 a
título de multa de ofício isolada por atraso na entrega em 28.10.2011 da Declaração de Serviços
Médicos e de Saúde (DMED) do ano-calendário de 2010, cujo prazo final era 31.03.2011:
A entrega da Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (Dmed) fora do prazo
fixado na legislação enseja a aplicação de multa correspondente a R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) por mês-calendário ou fração de atraso. A referida multa tem por termo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728776/2011-10
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.863 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728776/2011-10

inicial o primeiro dia útil subseqüente ao fixado para a entrega da declaração e, por
termo final, o dia da efetiva apresentação da Dmed.
Fica o contribuinte acima identificado, com base no artigo 6o, inciso I, da
Instrução Normativa RFB no 985, de 22 de dezembro de 2009, nos artigos 9o, caput,
11 e 23, caput, III e § 2, III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com as
alterações dadas pelos art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 67 da Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro
de 2005 e art. 25 da lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, art. 4o, inciso II, § 3o, art. 6o,
inciso II, da Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006, com redação dada pela
Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009, notificado a recolher, no prazo de
trinta dias, contado da ciência desta notificação, a importância de R$ 35.000,00,
correspondente à multa por atraso na entrega da Dmed do ano-calendário de 2010.
Caso o contribuinte não concorde com o presente lançamento, poderá impugná-
lo no prazo de trinta dias, contado da ciência desta notificação, em petição dirigida à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolizada na Unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (arts. 14 a 16 do Decreto no
70.235, de 1972, com as alterações dadas pelos art. 12 da Lei no 8.748, de 1993, art. 67
da Lei no 9.532, de 1997 e art. 113 da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005).
Até o vencimento desta notificação, será concedida redução de 50% para
pagamento à vista e 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo
prazo (art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, com redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009).
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 6a Turma/DRJ/RJI/RJ no 12-56.241, de 23.05.2013, e-fls. 40-41:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DMED.
PARCELAMENTO. IMPUGNAÇÃO POSTERIOR AO PEDIDO DE
PARCELAMENTO. DESCABIMENTO.
O ingresso do sujeito passivo no parcelamento do valor da autuação demonstra
a sua renúncia à lide, tendo em vista que a condição sine qua non para o parcelamento
é o reconhecimento irretratável e irrevogável dos débitos indicados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL CONCOMITANTE COM OPÇÃO
PELA VIA JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial por qualquer modalidade
processual com o mesmo objeto importa a renúncia às instâncias administrativas ou
desistência de eventual recurso interposto
Impugnação Não Conhecida Recurso Voluntário
Recurso Voluntário
Notificada em 04.12.2014, e-fl. 86, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 26.12.2014, e-fls. 65-70 e 86, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I - Os Fatos
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.863 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728776/2011-10

A impugnante foi autuada pela entrega em atraso da Declaração de Serviços
Médicos e Saúde - DMED, uma vez, que o prazo final para a entrega ocorreu no dia
31.03.2011, porém, somente no dia 28.10.2011 e que a Declaração foi transmitida.
Ao transmitir a informação foi gerada a notificação de lançamento no valor de
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) referente aplicação da multa de R$ 5.000,00 por mês
multiplicado sete (7) meses de atraso, conforme descrito na Notificação de
Lançamento de N° 13822060501754 em anexo.
O cerne da questão é que o valor da multa aplicada de forma excessivamente
onerosa constitui-se um confisco, uma vez, que a autora não praticou nenhum ato
ilegal capaz trazer prejuízo ao erário público como a apropriação indébita,
contrabando, descaminho, fraude ou sonegação.
II – O Direito
II.1 - PRELIMINAR
Preliminarmente quer a Impugnante com fulcro na sentença judicial em seu
favor descrito no PROCESSO N°: 8097-86.2012.4.01.3400- CLASSE1.100.
Transcrevo alguns precedentes sobre a matéria:
"ADMINISTRATIVO-MULTA- FORMA DE COBRANÇA. 1.Sendo devida
multa pela não-declaração ao Fisco das Contribuições de tributos federais, no
momento em que se fa7 a declaração em bloco, não é razoável efetuar um somatório
da sanção pecuniária para cada mês de atraso na declaração. 2. Princípio da
proporcionalidade da sanção, que atende a outro princípio, o da
razoabilidade.3.Recursoespecial improvido. (REsp601.351/RN,Rei. Ministra ELIANA
CALMON,SEGUNDATURMA,ju1gadoem03.06.2004,DJ2
0.09.2004p.
259)"(destaquei).
PROCESSO
N°:
8097-86.2012.4.01.3400-
CLASSE1.100.
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES Os pedidos para, tão somente, reduzir de R$
21.000,00 (vinte e um mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a multa pelo atraso
na entrega da DMED a que se Refere a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO-
DMED/2011n.°13822060501754.
A multa aplicada no período, conforme noticia a letra a, I, art. 8o da lei
12.766/2012 foi reduzida conforme abaixo descrito:
"O art. 57 da Medida Provisória n2 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação: [...]
II. 2- MÉRITO
Como dito em sede de preliminar, a multa aplicada no valor de R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais) pela transmissão de informação da DMED em, ofender o
artigo 112 do CTN, que impõe a autoridade administrativa a interpretação mais
favorável ao contribuinte em matéria de graduação de penalidade, devendo ser fixada
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não de forma cumulativa.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.863 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728776/2011-10

assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, seja desconsiderado o
valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e acatado o valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), já sentenciado em decisão proferida no PROCESSO N°: 8097-
86.2012.4.01.3400- CLASSE1.100, tendo em vista a impugnante já ter pagos valores
superiores ao devido e que a diferença seja gerado um crédito para compensações
futuras.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Instauração da Fase Litigiosa
Em preliminar tem cabimento o exame da instauração da fase litigiosa no
procedimento.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo (inciso
LV do art. 5o da Constituição Federal).
A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo ser
formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada
ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência (art. 14 e art. 15 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
O parcelamento concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica
suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151 e art. 155-A do Código Tributário
Nacional). A opção importa confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito
passivo na condição de contribuinte ou responsável e por ele indicados para compor os referidos
parcelamentos, configura confissão extrajudicial, e condiciona o sujeito passivo à aceitação plena
e irretratável de todas as condições normativas (art. 5o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009).
A Recorrente optou pelo parcelamento do débito em 22.11.2011 formalizado no
processo no 10166-405.386/2011-74, que se encontra na DRF/BSA/DF desde 13.12.2013, e-fl.
87. Esta circunstância está comprovada no Despacho DRF/BSA/DF, e-fls. 25-26:
Este processo trata de impugnação à Notificação de Lançamento no
13822060501754, referente a MULTA por atraso na entrega multa por atraso na
entrega da Declaração de Serviços Médicos e de Saúde – DMED2011, ano-calendário
de 2010.
2. Verificou-se que o contribuinte foi cientificado eletronicamente em
12/11/2011 e apresentou impugnação em 09/12/2011. Dessa forma, a impugnação é
tempestiva, uma vez que foi apresentada dentro do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto no 70.235/72.
3. Informo que os débitos provenientes das Notificações encontram-se
cadastrados no SIEF/PROCESSOS, no âmbito do Processo no 10166.405386/201174,
em virtude de adesão a parcelamento (fl. 25).
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.863 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728776/2011-10

4. Dessa forma, encaminho este processo para Delegacia de Julgamento da
Receita Federal em Brasília – DRJ/BSB, para julgamento da impugnação da
Notificação de Lançamento.
A opção pelo parcelamento do débito no prazo de impugnação afasta a
instauração da fase litigiosa do procedimento.
Consta no Acórdão da 6a Turma/DRJ/RJI/RJ no 12-56.241, de 23.05.2013, e-fls.
40-41, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
O despacho de fls. 26 menciona que os débitos desta exação foram transferidos
para o processo de no 10166.405386/201174 em virtude de adesão à parcelamento.
Com efeito, consta às fls. 19 um recibo da confirmação da negociação do
pedido de parcelamento de 22/11/2011, bem antes da entrega de sua impugnação em
09/12/2011.
Ou seja, a contribuinte utilizou-se da opção conferida pelo inciso II do artigo 6o
da Lei 8.218/1991 com a redação dada pela Lei no 11.941/2009 abaixo reproduzido:
Art. 28. O art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 6o o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a
compensação ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a , b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da multa de lançamento
de ofício nos seguintes percentuais:
I - 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado do
lançamento;
II - 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
.......................................................................................................................
Daí o parcelamento ter sido consolidado no valor de R$ 21.000,00 (R$
35000,00 – (R$ 35000,00 x 40%).
A opção pelos parcelamentos de que trata a Lei 11.941/2009, que alterou a
legislação tributária federal relativa ao parcelamento ordinário de débitos, importa
confissão irrevogável e irretratável dos débitos indicados pelo contribuinte para
compor os referidos parcelamentos (artigo 5o), in verbis:
Art. 5o A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão
irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de
contribuinte ou responsável e por ele indicados para compor os referidos
parcelamentos, configura confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e 354
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil, e condiciona o
sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas
nesta Lei.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.863 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728776/2011-10

Portanto, se a contribuinte preferiu utilizar da opção do parcelamento do valor
do crédito tributário constituído pelo lançamento de ofício, necessariamente assumiu
que este é devido de forma irrevogável e irretratável, o que, por conseqüência lógica,
implica renunciar o direito de impugnar o feito fiscal.
Além do parcelamento ter se concretizado antes da entrega da impugnação a
contribuinte ingressou em juízo com o objetivo de anular a notificação de lançamento,
ou seja, é mas um indicativo de que renunciou à instância administrativa já que trata-
se de mesmo objeto, devendo ser observado o disposto na letra no Ato Declaratório
Normativo da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação COSIT no 3/1996.
Logo, sou por não tomar conhecimento da impugnação.
Opção pela Via Judicial
a Recorrente em 05.12.2012 ajuizou Ação Judicial em Procedimento Comum
Cívil no 0008097-86.2012.4.01.3400, e-fls. 88-94, ainda em andamento com o seguinte objeto, e-
fls. 88-94:
ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO CANCELANDO A NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO DMED2011 No 13822060501754 REDUZINDO A MULTA PELO
ATRASO NA ENTREGA DA DMED
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Verifica-se a identidade de objeto entre a Notificação de Lançamento no
13822060501754, e-fl. 17 e a Ação Judicial em Procedimento Comum Cívil no 0008097-
86.2012.4.01.3400, e-fls. 88-94. A opção pela via judicial importa renúncia às instâncias
administrativas, já que não remanesce de matéria distinta da constante do processo judicial para
julgamento administrativo.
Princípio da Legalidade
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra
a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso (§ 2o
do art. 78 Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015).
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.863 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728776/2011-10

Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital